Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710927-12.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP AGRAVADO: ANDRE MARCELLO PIAZZA OLIVARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA – EPP e ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANDRÉ MARCELLO PIAZZA OLIVARE: “O Exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento da pessoa jurídica em que o executado integra a sociedade. A possibilidade de penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora é prevista no artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil. O procedimento a ser seguimento também se encontra positivado no artigo 866 do mesmo diploma legal, que dita: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendoos, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” Sobre o tema, já acenava a jurisprudência com a possibilidade de penhora sobre o faturamento, desde de que preenchidos os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de constrições, suficientes a garantir a execução, ou, caso existentes, sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação da forma de administração e do plano de pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. In casu, denoto que a parte credora ainda não esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da parte devedora. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de faturamento. No mais, considerando a ausência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo, nos termos da Decisão de ID 127821483. I.” As Agravantes sustentam que, ante o esgotamento dos meios para localização de bens do Agravado, a penhora de faturamento é a única alternativa para a satisfação do seu crédito. Salientam que o Recorrido desenvolve atividade empresarial e possui situação cadastral ativa no Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM. Requerem a antecipação da tutela recursal “determinando a imediata penhora do faturamento das empresas de propriedade do Executado, para que seja possível quitar todos os débitos existentes de cotas condominiais, nos termos proferido em sentença”. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (44993075 e 44993076). É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito das Agravantes. Primeiro, porque a penhora de percentual de faturamento só é cabível quando a própria empresa é a devedora, ou seja, a parte executada, nos termos do artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] X - percentual do faturamento de empresa devedora;” Segundo, porque não há evidência do esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis, na medida em que, nas razões recursais, as Agravantes mencionam apenas buscas de ativos financeiros e de “veículos de via terrestre”. Demais disso, não se divisa na espécie risco de dano, pois o cumprimento de sentença está arquivado e as Agravantes não demonstraram nenhum fato indicativo de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator